Tribunal: TJMT
Processo: 1007614-09.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007614-09.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 09.206.614/0001-07 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORA CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato.

Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BONANI ASSESORIA CONTABIL LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1007614-09.2018.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta pelo BANCO BRADESCO AMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – julgou procedente referida ação, declarou extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e de consequência, consolidou a propriedade e a posse plena ao requerente do veículo descrito na inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva, na forma do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. Afastou os pedidos do requerido, em sede de contestação e reconvenção, pela fundamentação expendida. Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que apelado propôs referida ação argumentando que o requerido estava supostamente em mora com o adimplemento das prestações do contrato de alienação fiduciária.

Porém que a ação de origem foi distribuída em desconformidade com a legislação em vigor, haja vista que não constitui o devedor em mora, ainda, que não esgotou os meios para sua localização.

Ainda, que apresentou avisos de recebimentos enviados no endereço anterior da Requerida.

Que a alegação de mudança de domicílio restou demonstrada nos presentes autos, notadamente pela prova da alteração do endereço junto à Junta Comercial.

Assim, que a recorrida não constituiu a parte requerida em MORA, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E.STJ, de jurisprudências de vários tribunais pátrios.

Sustenta a falta dos pressupostos processuais e do dever de extinção do processo de busca de apreensão.

Alega que o AR da suposta notificação enviada para tentativa de constituição em mora, nunca chegou ao recorrente, bem como jamais houve novas tentativas de envio para constituí-lo em mora devidamente.

Que recorrente somente tomou conhecimento de seu inadimplemento através da medida judicial promovida pela recorrida, quando o veículo foi arbitrariamente apreendido.

Assim, a instituição financeira não esgotou os meios para sua localização.

Portanto, a falta de regular notificação que constitui o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo por este E. Tribunal, ser extinta sem resolução de mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Requer

o conhecimento e provimento do recurso, acatando as razões recursais, para reformar in totum a sentença apelada, reconhecendo error in procedendo e judicando do julgamento, para: i) Julgar extinta a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, IV do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo liminar (ausência de mora do devedor);

ii) Cassar a liminar concedida na decisão, eis que não preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar (ausência de mora do devedor), determinando que a parte apelada imediatamente o veículo apreendido, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);

Alternativamente seja julgada IMPROCEDENTE a demanda, bem como tendo o Banco vendido/alienado o veículo a terceiro sem autorização do juízo que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora,

Requer ainda que seja o Banco apelado condenado ao pagamento de multa, em favor da apelante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6º e do art. 3º do Decreto-Lei 911/69;

Igualmente, pugna ainda pela condenação da apelante ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e comercialização sem autorização deste D. Juízo, e, sem que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, a contar da data da sua apreensão;

Outrossim, pugna o recorrente pelo benefício da justiça gratuita, em face de não poder arcar com as despesas da lide, sem comprometer seu sustento próprio e de sua família, nos termos da Lei nº 1.060/1950, bem como, para que seja a recorrida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões (id.n.º 166077914).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BONANI ASSESORIA CONTABIL LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1007614-09.2018.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO AMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – julgou procedente referida ação, declarou extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e de consequência, consolidou a propriedade e a posse plena ao requerente do veículo descrito na inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva, na forma do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. Afastou os pedidos do requerido, em sede de contestação e reconvenção, pela fundamentação expendida. Condenou o requerido ao pagamento de custas processual e honorário advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida.

Pois bem.

Insurge o apelante acerca da ausência de sua constituição em mora, haja vista não ter esgotado os meios para sua localização, ainda que foi enviado para endereço anterior da Apelante.

Importante ressaltar que o endereço para qual a notificação extrajudicial foi enviada é o mesmo constante na Cédula de Crédito Bancário pactuado entre as partes aqui em litígio.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 72, assentando que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ademais, conforme dispõe o § 2.º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, com redação dada pela Lei n.º 13.043 de 2014, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento do ínclito Superior Tribunal de Justiça que assevera:

[...] a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário (REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes.

Ressalte-se que em decorrência da boa-fé objetiva e do dever de observância geral de todo e qualquer contratante, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes, e deste mister a mesma não se desincumbiu.

É assim que decide o egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR.
DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL
. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2.
Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste colendo Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE”
-
DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ -
PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO
-
MORA COMPROVADA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora
(TJMT. N.U 0011448-19.2016.8.11.0004) (TJMT - N.U 1006351-65.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Assim, tem-se que a instituição financeira promoveu a notificação no endereço informado no contrato entabulado entre as parte.

Diante do exposto, verificada a presença dos pressupostos exigidos pela legislação de regência, quais seja, contrato celebrado entre as partes e a constituição em mora do devedor, deve ser mantida a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023